Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019985-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLOS ALICANDRO KROLOW
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Em petição anexada no Id. 108318459, requer o Agravante a concessão de justiça gratuita, pois não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
É o relatório.
Fundamento. Decido.
Analiso neste momento, apenas e tão somente o pedido de justiça gratuita, haja vista que este é prejudicial ao próprio agravo.
O atual Código de Ritos, admite a apreciação do pedido de justiça gratuita para alguns atos (art. 98, §5o) e, para evitar eventual nulidade, passo apreciar tal pedido apenas e tão somente para efeito recursal.
A Constituição Federal, em seu artigo, 5o, inciso LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não é óbice ao direito de acesso ao Poder Judiciário.
O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.
No caso em tela, não há qualquer documento acostado aos autos que demonstre a necessidade imprescindível dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Não há nenhuma prova que o pagamento das custas processuais irá prejudicar o sustento do Agravante ou de sua família, como por exemplo, despesas médicas, medicamentos, despesas com dependentes, etc..., ou qualquer outro documento hábil para concessão do referido benefício.
O Agravante apenas traz argumentos genéricos de impossibilidade financeira.
Não há sequer, a juntada da Declaração de Hipossuficiência.
Ademais, os documentos acostados ao presente recurso demostram que o Agravante é possuidor de vários bens e não ser desafortunado como aparenta ser.
Basta citar, por exemplo, o próprio imóvel objeto da Ação Civil Pública que originou o presente agravo, o qual possui mais de 2.500 ha, conforme Recibo de Inscrição CAR-MT, anexado no Id. 108133966.
Nesse contexto, permite-se concluir com bastante segurança que o pagamento das custas processuais não é fator prejudicial ao seu sustento ou de seus familiares, bem como não impede o acesso à justiça.
Por fim, registro que o fato de ter sido concedido justiça gratuita em outro processo não significa a sua concessão para todos os processos que postular, seja como autor ou réu, pois como afirmado no início desta decisão, a justiça gratuita pode ser concedida para apenas alguns atos (art. 98, §5o, do CPC).
Tanto é verdade que a justiça gratuita concedida ao Agravante anteriormente foi apenas e tão somente para aquele feito, conforme se infere no documento acostado no Id. 108318466.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Intime-se o Agravante a recolher as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.
Após, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, concluso os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora